Tribunal: TJES
Processo: 5002717-95.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002717-95.2023.8.08.0000

PACIENTE:
ALBA IFIGÊNIA GONÇALVES STHEL

AUT. COATORA.: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – EXCLUSIVA DO REGIME FECHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
In casu
,
deve-se
acolh
er
a preliminar suscitada, declarando-se a nulidade da intimação da decisão 63.1 e dos atos processuais subsequentes, incluindo a decisão impugnada.

2.
C
om amparo no artigo 563 do Código de Processo Penal e no artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil, declara-
se
a nulidade do ato de intimação consubstanciado no evento 66.0 dos autos nº 0028859-63.2016.8.08.0035 e dos atos subsequentes, incluindo a decisão impugnada (evento 74.1).

3.
Preliminar suscitada acolhida,
com

a consequente concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
não conhe
cer
da impetração
, por inadequação da via eleita,
com a consequente concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002717-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALBA IFIGENIA GONCALVES STHEL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002717-95.2023.8.08.0000

PACIENTE:
ALBA IFIGÊNIA GONÇALVES STHEL

AUT. COATORA.: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – EXCLUSIVA DO REGIME FECHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
In casu
,
deve-se
acolh
er
a preliminar suscitada, declarando-se a nulidade da intimação da decisão 63.1 e dos atos processuais subsequentes, incluindo a decisão impugnada.

2.
C
om amparo no artigo 563 do Código de Processo Penal e no artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil, declara-
se
a nulidade do ato de intimação consubstanciado no evento 66.0 dos autos nº 0028859-63.2016.8.08.0035 e dos atos subsequentes, incluindo a decisão impugnada (evento 74.1).

3.
Preliminar suscitada acolhida,
com

a consequente concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
não conhe
cer
da impetração
, por inadequação da via eleita,
com a consequente concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002717-95.2023.8.08.0000

PACIENTE:
ALBA IFIGÊNIA GONÇALVES STHEL

AUT. COATORA.: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – EXCLUSIVA DO REGIME FECHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

ALBA IFIGÊNIA GONÇALVES STHEL
, em razão
da decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila
V
elha, que nos autos da execução penal SEEU nº 0028859-63.2016.8.08.0035, revogou a prisão domiciliar e determinou o recolhimento da paciente em regime fechado, com expedição de mandado de prisão, para início do cumprimento da reprimen
da.

Alega, para tanto,
p
reliminarmente, a nulidade da intimação da defesa da paciente acerca da decisão 63.1, a fim de que comprovasse a necessidade de manutenção do regime domiciliar para resgate da pena. Aduz que referido ato de comunicação processual foi realizado equivocadamente em nome do antigo patrono da paciente, quando esta já havia constituído novos advogados devidamente habilitados nos autos da execução nº 5016636-63.2018.4.02.5001, cuja reprimenda foi unificada àquela executada nos autos originários (SEEU nº 0028859-63.2016.8.08.0035). Argumenta que essa grave falha causou prejuízos à paciente, uma vez que seus patronos não atenderam ao chamamento processual e, por isso, não logrou êxito em comprovar a necessidade de manutenção da prisão domiciliar, sendo, por conseguinte, expedido contra si mandado de prisão visando ao início da expiação da pena em estabelecimento prisional de regime fechad
o.

No mérito, o impetrante alega que a paciente é acometida por várias comorbidades que necessitam de atenção e tratamento adequado, conforme laudos e documentos médicos juntados aos autos, os quais comprovam a impossibilidade do cumprimento da pena em regime fechado e embasaram a concessão do regime domiciliar pela Justiça Federal, mas não foram objeto de análise pelo juízo
a quo.

R
equer o acolhimento da preliminar suscitada,
e,

n
o mérito, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja determinada a suspensão da ordem de prisão, garantindo-se à paciente a manutenção do regime domiciliar para cumprimento da pena.

L
iminar deferida,
“
com a suspensão da ordem e do mandado de prisão expedidos em desfavor da paciente, bem como a manutenção do cumprimento de sua pena no regime de prisão domiciliar, até que se resolva definitivamente o presente remédio
” (id. 4557779).

Informações prestadas
(ids. 5310002 e 5517605), mas, apesar de provocada, a autoridade apontada como coatora nada informou acerca da suposta falha na intimação da defesa da paciente arguida pelo impetran
te.

Parecer da Procuradoria de Justiça, mov. ID 5528895, opinando pelo não conhecimento do
writ
, por inadequação da via eleita. Caso superada a preliminar, no mérito, opina pela concessão parcial da ordem.

PRELIMINARMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE DA INTIMAÇÃO
.

Trago à baila parte do judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, que muito bem explicitou que, é possível verificar que a pretensão veiculada neste
writ
está relacionada à execução penal, de modo que deveria ser demandada por meio do recurso adequado e compatível, qual seja, o agravo em execução penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/8.

In casu
, em que pese a existência de recurso adequado, constata-se, salvo melhor juízo,
ilegalidade nos autos originários
que viabiliza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Explico.

Em apertada síntese, conforme se extrai da prova pré-constituída anexada à inicial, havia em face da paciente duas execuções penais que, durante certo tempo, embora separadas, tramitaram concomitantemente, quais seja:

- autos nº
0028859-63.2016.8.08.0035
, que tramitaram inicialmente na 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, referentes à condenação oriunda da ação penal nº 0040442-21.2011.8.08.0035 pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal, às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa; e

- autos nº
5016636-63.2018.4.02.5001
, que tramitaram perante a 2ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES, referentes à condenação oriunda da ação penal nº 0008406-16.2001.4.02.5001 pela prática do crime previsto no artigo 4º da Lei 7.492/86, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 282 dias-multa.

Nos autos nº 0028859-63.2016.8.08.0035 foram empreendidas diligências para localização e intimação da paciente, a fim de que iniciasse o resgate de sua reprimenda em meio aberto, sendo que em 21 de setembro de 2021, o advogado constituído Dr. NELSON MOREIRA JUNIOR se habilitou nos autos e requereu a isenção do cumprimento da pena imposta à paciente, tendo em vista os problemas de saúde que a acometiam (id. 4546343, p. 19/21), o que foi indeferi
do.

As novas diligências encetadas para intimação da paciente a fim de inaugurar a expiação das penas restaram infrutíferas, razão pela qual o
Parquet
de origem requereu a conversão cautelar da pena restritiva de direitos em pena corpórea, com fixação do regime semiaberto para cumprimento e expedição de ordem de prisão.

Porém, nesse ínterim, sobreveio a informação do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente nos autos nº 5016636-63.2018.4.02.5001, bem como da redistribuição do aludido feito à 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 4546344, p. 10), o que ensejou a remessa dos autos nº 0028859-63.2016.8.08.0035 àquele juízo, a fim de unificar a execução.

Em paralelo, nos autos nº 5016636-63.2018.4.02.5001, considerando a fixação do regime fechado para cumprimento da pena, foi expedido mandado de prisão em desfavor da paciente, sendo que no dia 20 de junho de 2022, os advogados constituídos Dr. RICARDO GOBBI FILHO e Dr. GERALDO VIEIRA SIMÕES FILHO (id. 4546341, p. 129/144) se habilitaram nos autos e postularam a concessão da prisão domiciliar humanitária à paciente, o que foi deferido (decisão constante no id. 4546342, p.58/59).

Note-se que através do instrumento de procuração juntado aos autos nº 5016636-63.2018.4.02.5001 (id. 4546341, p. 147),
a paciente conferiu aos causídicos Dr. RICARDO GOBBI FILHO e Dr. GERALDO VIEIRA SIMÕES FILHO poderes para atuarem em sua defesa tanto no referido feito quanto nos autos nº 0028859-63.2016.8.08.0035
.

Ademais, na petição em que requerida a prisão domiciliar (id. 4546341, p. 130/144), aludidos patronos requereram expressamente
“Seja a requerente intimada, sempre, por meio de todos os advogados presentes no instrumento procuratório anexo, quais sejam: Geraldo Vieira Simões Filho (OAB/ES nº 2.253) e Ricardo Gobbi Filho (OAB/ES nº 24.733), sob pena de nulidade
”.

O mandado de prisão expedido em desfavor da paciente nos autos nº 5016636-63.2018.4.02.5001 foi cumprido em 06 de julho de 2022, permanecendo ela em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (id. 4546342, p. 116/123), após o que, por determinação do juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES, com fulcro na súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça, referidos autos foram encaminhados à 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, competente para fiscalizar a execução de pena em regime fechado.

Recebidos ambos os autos, o juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES determinou o agrupamento das informações referentes à execução penal nº 5016636-63.2018.4.02.5001 na execução mais antiga (nº 0028859-63.2016.8.08.0035), de modo ambas passaram a tramitar nos autos nº 0028859-63.2016.8.08.0035 (id. 4546344, p. 31).

Em seguida, a autoridade apontada como coatora, verificando que a paciente estava em prisão domiciliar, determinou a intimação da defesa para que comprovasse a necessidade da manutenção do benefício (decisão 63.1, id. 4546344, p. 51
).

Cumprindo referida determinação, a serventia do juízo
a quo
expediu intimação para a defesa da paciente, mas
somente em nome do advogado anteriormente constituído Dr. NELSON MOREIRA JUNIOR, não se atentando que os novos advogados Dr. RICARDO GOBBI FILHO e Dr. GERALDO VIEIRA SIMÕES FILHO já estavam habilitados nos autos 5016636-63.2018.4.02.5001, no qual foi concedida a prisão domiciliar, cuja tramitação foi unificada nos autos nº 0028859-63.2016.8.08.0035
.

Incide, pois, na espécie, o disposto no artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil,
in verbis
: “[c]onstando dos autos
pedido expresso
para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu
desatendimento implicará nulidade
” (grifo nosso).

Outrossim, data maxima venia, o vício na intimação causou prejuízo à paciente, pois não conseguiu demonstrar a necessidade de manutenção da prisão domiciliar, tanto que foi determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. Se a intimação tivesse sido dirigida aos advogados Dr. RICARDO GOBBI FILHO e Dr. GERALDO VIEIRA SIMÕES FILHO, certamente tais causídicos teriam melhores condições de demonstrar a necessidade de manutenção da benesse, pois, repise-se, formularam o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Assim, com amparo no artigo 563 do Código de Processo Penal e no artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil,
deve ser
reconhecida e declarada a nulidade do ato de intimação consubstanciado no evento 66.0 dos autos nº 0028859-63.2016.8.08.0035 e dos atos subsequentes, incluindo a decisão impugnada (evento 74.1
)
.

Ante o exposto
,
não conheço da impetração
, por inadequação da via eleita,
com a consequente concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
, a fim de que seja reconhecida e declarada a nulidade do ato de intimação consubstanciado no evento 66.0 dos autos nº 0028859-63.2016.8.08.0035 e dos atos subsequentes, incluindo a decisão impugnada (evento 74.1).

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)